Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737502-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edgar Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (proc. no 0706838-40.2019.8.07.0014, ID no 67254957). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Do mesmo modo, não foi recolhido o preparo, mas o recurso versa sob o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo dispensável neste momento. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado, Bradesco Saúde S/A para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO